Tribunal: TJPA
Processo: 0066633-11.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10280 - Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0066633-11.2014.8.14.0301

APELANTE: RICARDO CORACY SANTOS DA SILVA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ABSOLVIÇÃO CRIMINAL COM FUNDAMENTO NO ART. 386, VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE REPERCUSSÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS. SÚMULAS
346 E 473, DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE ADENTRAR NO MÉRITO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA. PEDIDO DE ANULAÇÃO PELA NÃO ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO
DECISUM
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por ex-servidor público contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de penalidade de demissão aplicada no bojo de Processo Administrativo Disciplinar. Alega ausência de efeito suspensivo no recurso administrativo, violação ao contraditório, ampla defesa e desproporcionalidade da sanção, além de absolvição na esfera criminal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se:
(I) a ausência de efeito suspensivo ao recurso administrativo representa vício de legalidade passível de controle judicial;
(II) a absolvição criminal, fundada no art. 386, VI, do CPP, tem efeito vinculante na esfera administrativa;
(III) houve desrespeito aos princípios do contraditório, ampla defesa e legalidade no curso do PAD.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O controle judicial dos atos administrativos limita-se à análise da legalidade, sendo vedada a incursão no mérito administrativo, conforme princípios da separação dos poderes e da autotutela administrativa.
4. É "pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual as instâncias penal, civil e administrativa são independentes e autônomas entre si. Em razão disso, a repercussão da absolvição criminal nas instâncias civil e administrativa somente ocorre quando a sentença, proferida no Juízo criminal, nega a existência do fato ou afasta a sua autoria" (AgInt no REsp n. 1.375.858/SC, relatora Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 2/6/2017).

5. A concessão de efeito suspensivo a recurso administrativo é ato sujeito ao poder discricionário da Administração, orientado por critérios próprios de conveniência e oportunidade, o qual o Poder Judiciário somente pode adentrar em caso de flagrante ilegalidade ou desvio de poder/finalidade, o que não é o caso dos autos.

6. É perfeitamente possível que seja desde logo executada a penalidade imposta no PAD, mesmo que ainda esteja pendente a análise de recurso no âmbito administrativo ou pedido de reconsideração, pois estes, em regra, não possuem efeito suspensivo automático.

7. Ressalte-se que, pelo princípio da Separação de Poderes, a Administração Pública tem autonomia para aplicar sanções disciplinares aos seus subordinados, sendo a
análise do Judiciário restrita apenas a questões de legalidade do procedimento, não cabendo discussões sobre valoração de fatos e provas, visto que configuram interferência no mérito administrativo.

8. A absolvição criminal fundamentada no art. 386, VI, do CPP não vincula a Administração, exceto nos casos de negativa de autoria ou inexistência do fato, o que não ocorreu.
9. O efeito suspensivo ao recurso administrativo não é automático, sendo excepcional e sujeito à discricionariedade da Administração, inexistindo ilegalidade na sua ausência.
10.
No que diz respeito à revisão da decisão proferida, entendo que a Administração agiu pautada no poder de autotutela que lhe é conferido, conforme súmulas 346 e 473, do STF, de modo que não verifiquei indícios de ilegalidade passível de anulá-la, tendo o
PAD observado o devido processo legal, inexistindo elementos capazes de demonstrar vício de forma ou desrespeito aos direitos de defesa do servidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação Cível conhecida e desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por Ricardo Coracy Santos da Silva, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara de Fazenda de Belém, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo ajuizada em face do Estado do Pará.

Os autos narram que o autor era Policial Civil e que respondeu a Processo Administrativo Disciplinar sob o nº 001/2013-DGPV/PAD, para apurar possíveis transgressões disciplinares. Relatou que o PAD resultou em sua demissão, sendo a penalidade imediatamente aplicada e violando o art. 107, da Lei nº 5.810/94, que determina o efeito suspensivo até análise de recurso administrativo.

Afirmou que não foi respeitado o princípio da ampla defesa e contraditório, bem como o efeito suspensivo dos recursos administrativos, requerendo a atribuição de efeito suspensivo do ato que lhe aplicou a demissão, para que seja reintegrado à função de Investigador da Polícia Civil, com percepção dos vencimentos retroativos.

Em sentença, o MM. Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos.

Inconformado, o ora autor interpôs recurso de Apelação Cível, aduzindo fora absolvido na esfera criminal e que a penalidade aplicada foi desproporcional. Salienta a existência de ilegalidade por não ter sido concedido efeito suspensivo para a penalidade durante o trâmite do recurso e que, por isso, o PAD não respeitou o contraditório e a ampla defesa.

Foram apresentadas contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Em suas razões recursais, o Apelante afirma a existência de ilegalidade no trâmite do PAD, considerando que não foi atribuído efeito suspensivo ao recurso apresentado, sendo-lhe aplicada a demissão.

Destaco que a análise no Poder Judiciário deve se restringir a legalidade dos atos administrativos, verificando a existência ou não de algum vício ou, ainda, de abuso de poder, respeitando a competência reservada da Administração Pública para decidir conforme seus critérios de oportunidade e conveniência. Acerca disto, vejamos a lição de José dos Santos Carvalho Filho:

"o controle judicial sobre os atos da Administração é exclusivamente de legalidade. Significa dizer que o Judiciário tem o poder de confrontar qualquer ato administrativo com a lei ou com a Constituição e verificar se há ou não compatibilidade normativa. Se o ato for contrário à lei ou à Constituição, o Judiciário declarará sua invalidação de modo a não permitir que continue produzindo efeitos ilícitos."(FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo. 27ª ed. São Paulo: Atlas,2014, p. 1017).

Cito, também, a lição de Hely Lopes Meirelles:

“A competência do Judiciário para a revisão de atos administrativos restringe-se ao controle da legalidade e da legitimidade do ato impugnado. Por legalidade entende-se a conformidade do ato com a norma que o rege; por legitimidade entende-se a conformidade com os princípios básicos da Administração Pública (...). O que não se permite ao Judiciário é pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato (...). Não há confundir, entretanto, o mérito administrativo do ato, infenso a revisão judicial, com o exame de seus motivos determinantes, sempre passíveis de verificação em juízo. Exemplificando: o Judiciário não poderá dizer da conveniência, oportunidade e justiça da aplicação de uma penalidade administrativa, mas poderá e deverá sempre examinar seu cabimento e a regularidade formal de sua imposição.” (Hely Lopes Meirelles. Direito Administrativo Brasileiro 44. ed./ rev., atual., e aum. São Paulo: Malheiros. 2020)

O juízo criminal vincula a esfera administrativa quando há proclamação de inexistência do fato ou de negativa de autoria. Como cediço, é "pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual as instâncias penal, civil e administrativa são independentes e autônomas entre si. Em razão disso,
a repercussão da absolvição criminal nas instâncias civil e administrativa somente ocorre quando a sentença, proferida no Juízo criminal, nega a existência do fato ou afasta a sua autoria
" ( AgInt no REsp n. 1.375.858/SC , relatora Ministra REGINA HELENA COSTA , PRIMEIRA TURMA, DJe de 2/6/2017).

No presente caso concreto, a absolvição do servidor, no bojo da Ação Penal nº 0000076-88.2013.8.03.0008, não se deu por inexistência do fato ou negativa de autoria, tendo tomado como fundamento o disposto no art. 386, VI, do Código de Processo Penal, que assim dispõe:

Art. 386. O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça:

VI – existirem circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena (
arts. 20, 21, 22, 23
,
26
e
§ 1º do art. 28, todos do Código Penal)
, ou mesmo se houver fundada dúvida sobre sua existência;
(Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008)

A absolvição criminal, via de regra, não possui força vinculante na esfera administrativa ou cível, salvo nas hipóteses de negativa de autoria ou de inexistência do fato delituoso, de modo que, no caso em análise, sendo o Apelante absolvido no processo criminal com fulcro no art.
386
,
VI
, do
Código de Processo Penal
, que não se insere dentre as exceções acima indicadas, tal absolvição na esfera penal em nada lhe aproveita quanto às ilicitudes reconhecidas no bojo do Processo Administrativo Disciplinar.

Quando o mesmo fato é apurado em âmbito criminal e administrativo, o entendimento é de que deve prevalecer a independência entre as esferas, nas hipóteses em que a sentença não afastar a autoria do fato, bem como a existência do próprio fato. Em outras palavras, tem-se que a absolvição criminal somente afasta a responsabilidade administrativa em situações circunscritas aos casos de negativa de autoria ou ausência de materialidade do ilícito penal, hipóteses que não devem ser confundidas com a absolvição por dúvida de existência ou por insuficiência de provas.

Ressalte-se que, pelo princípio da Separação de Poderes, a Administração Pública tem autonomia para aplicar sanções disciplinares aos seus subordinados.

Importante ressaltar o que prescrevem os artigos 935, do Código Civil, art. 66 do Código de Processo Penal.
In verbis
:

Art. 935. A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal.

Art. 66. Não obstante a sentença absolutória no juízo criminal, a ação civil poderá ser proposta quando não tiver sido, categoricamente, reconhecida a inexistência material do fato.

Neste viés, o processamento na esfera administrativa tem por finalidade verificar se a conduta praticada constitui falta disciplinar, que pode ou não ser caracterizada como crime, de modo que compete a autoridade administrativa valorar, de acordo com a lei, se é o caso de aplicar punição disciplinar.

Assim, diante da independência das esferas criminal e administrativa, somente haverá repercussão no processo administrativo quando, na instância penal, a conclusão for pela inexistência material do fato ou pela negativa de autoria. Dessa forma, a absolvição judicial não pode repercutir na esfera administrativa, sendo descabido o ingresso do judiciário nos critérios de mérito utilizados pela Administração Pública.

Assim se porta a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – SERVIDOR PÚBLICO –
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – PRÁTICA DE FALTAS GRAVES – PENA DE DEMISSÃO – ABSOLVIÇÃO NA ESFERA CRIMINAL – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS –
OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – COMISSÃO PROCESSANTE COMPOSTA POR MEMBROS COM HIERARQUIA INFERIOR AO DO INVESTIGADO – INOVAÇÃO RECURSAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não se vincula o resultado do PAD à absolvição em processo criminal, se esta no seu âmbito se deu por falta de provas da autoria e da materialidade, o que ratifica a independência entre as esferas administrativa e penal
. Não se conhece de questão suscitada tão somente na seara recursal por constituir inovação. (TJ-MT - APL: 00084622520098110041 MT, Relator: MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 12/08/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 21/08/2019)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA.
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. REVISÃO DA PENALIDADE DE DEMISSÃO.
DECADÊNCIA. COISA JULGADA.
INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA, CÍVEL E CRIMINAL.
HISTÓRICO DA DEMANDA (...) 14. Com efeito, consoante a pacífica orientação do STJ, não tendo sido constatada, no Juízo criminal, a inexistência do fato ou negada a autoria, as decisões proferidas na esfera criminal não têm influência na via administrativa. Nesse sentido: MS 18.860/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe de 29/11/2016; AgInt no AREsp 854.784/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 15/4/2016; STJ, MS 22.262/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, DJe de 19/4/2016; MS 22.258/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 2/3/2017; AgRg no MS 22.255/DF, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, DJe 20/2/2017. (...). 16. Diante do exposto, denego a segurança.” (MS 23.855/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 08/11/2018).

A análise do Judiciário cinge-se apenas a questões relativas à legalidade do procedimento, não cabendo discussões sobre valoração de fatos e provas, visto que configuram interferência no mérito administrativo.

Do mesmo modo se tem que a concessão de efeito suspensivo a recurso administrativo é ato sujeito ao poder discricionário da Administração, orientado por critérios próprios de conveniência e oportunidade, o qual o Poder Judiciário somente pode adentrar em caso de flagrante ilegalidade ou desvio de poder/finalidade, o que não é o caso dos autos.

Cumpre observar que, em regra, os recursos, na esfera administrativa, não comportam efeito suspensivo, que pode ser discricionariamente concedido pela autoridade competente. Nessa linha, segundo ensina Hely Lopes Meirelles:

"
Os efeitos do recurso administrativo são, normalmente, o devolutivo e, por exceção, o suspensivo
. Daí por que, quando o legislador ou o administrador quer dar efeito suspensivo ao recurso, deve declarar na norma ou no despacho de recebimento, pois não se presume a exceção, mas sim a regra." (Direito Administrativo Brasileiro", 36a ed., São Paulo, Malheiros Editores, 2010, p. 708)

Nesse contexto, não se vislumbra qualquer ilegalidade no ato de não concessão do efeito suspensivo ao recurso administrativo interposto pelo Apelante, decisão pautada na sua conveniência e oportunidade, haja vista a sua discricionariedade administrativa, em relação a qual o Poder Judiciário não pode se imiscuir.

Acerca disto:

“No processo administrativo disciplinar,
"não sendo concedido efeito suspensivo ao recurso administrativo ou ao pedido de reconsideração, não há irregularidade na aplicação da pena de demissão imposta após regular processo administrativo disciplinar"
(RMS 17.839/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima DJ 13/03/2006).

É perfeitamente possível que seja desde logo executada a penalidade imposta no PAD, mesmo que ainda esteja pendente a análise de recurso no âmbito administrativo ou pedido de reconsideração, pois estes, em regra, não possuem efeito suspensivo automático.

Neste sentido, oportuno citar o Informativo nº 559 do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO ADMINISTRATIVO.
EXECUÇÃO IMEDIATA DE PENALIDADE IMPOSTA EM PAD.

Não há ilegalidade na imediata execução de penalidade administrativa imposta em PAD a servidor público, ainda que a decisão não tenha transitado em julgado administrativamente. Primeiro, porque os atos administrativos gozam de auto-executoriedade,
possibilitando que a Administração Pública realize, através de meios próprios, a execução dos seus efeitos materiais, independentemente de autorização judicial ou do trânsito em julgado da decisão administrativa. Segundo, pois os efeitos materiais de penalidade imposta ao servidor público independem do julgamento de recurso interposto na esfera administrativa, que, em regra, não possui efeito suspensivo (art.
109
da Lei
8.112
/1990). Precedentes citados:
MS 14.450-DF
, Terceira Seção, DJe 19/12/2014;
MS 14.425-DF
, Terceira Seção, DJe 1/10/2014; e
MS 10.759-DF
, Terceira Seção, DJ 22/5/2006.
MS 19.488-DF
, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 25/3/2015, DJe 31/3/2015)

De igual modo se porta a jurisprudência:

Apelação – Ação ordinária –
Servidora desligada do serviço público, após receber pena de demissão em processo administrativo disciplinar
– Ausência de ilegalidade -
Recurso que, embora previsto, não é dotado de efeito suspensivo
– Precedentes do STJ e do TJSP - Sentença de improcedência da ação – Recurso desprovido. (TJ-SP - AC: 10016155920218260038 SP 1001615-59.2021.8.26.0038, Relator: Osvaldo Magalhães, Data de Julgamento: 25/03/2022, 4ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/03/2022)

No que diz respeito à revisão da decisão proferida, entendo que a Administração agiu pautada no poder de autotutela que lhe é conferido, conforme súmulas 346 e 473, do STF, de modo que não verifiquei indícios de ilegalidade passível de anulá-la.

O art. 53, da Lei nº 9.784/99 dispõe que: “A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos.”

Destaco que em 08 de fevereiro de 2022, o Governador do Estado proferiu decisão, ID nº

59502956, julgando improcedentes os pedidos do ora Apelante, conforme se lê:

“Adotando como razões de convencimento e fundamento os elementos constantes nos autos do Processo n° 2021/1199426 e o Parecer N° 000943/2021 da Procuradoria Geral do Estado – PGE, CONHEÇO E JULGO IMPROCEDENTE: a) o Recurso de Reconsideração interposto por RICARDO CORACY SANTOS DA SILVA, porquanto correta a decisão que resultou na demissão do ex-servidor; b) o Pedido de Revisão manejado por RICARDO CORACY SANTOS DA SILVA contra o ato de demissão derivado do Processo Administrativo Disciplinar instaurado pela Portaria n° 001/2013 DGPC/PAD, de 4 de janeiro de 2013, uma vez ausente fato novo ou circunstância suscetível de justificar a inocência do punido ou a inadequação da penalidade aplicada.”

Nesta esteira, considerando que o
decisum
foi devidamente motivado e fundamentado, não há como o judiciário interferir no mérito da decisão administrativa. Assim se porta a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. VEREADOR E SERVIDOR PÚBLCIO. DESEMPENHO DAS FUNÇÕES. INCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS.
AFASTAMENTO IMEDIATO DO CARGO EFETIVO
.
CONCLUSÃO FUNDAMENTADA. VÍCIOS DE LEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E AUTOTUTELA. OBSERVÂNCIA. SÚMULAS 346 E 473, AMBAS DO EXCELSO STF. CONTROLE DO PODER JUDICIÁRIO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. VEDAÇÃO.
I. Pelo princípio da autotutela, a Administração pode controlar seus próprios atos, seja para anulá-los – quando ilegais – ou revoga-los – quando inconvenientes ou inoportunos -, independentemente de revisão pelo Poder Judiciário (Súmulas n. 346 e n. 473, ambas do excelso STF). II. Segundo a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, o controle do Poder Judiciário, no tocante aos processos administrativos disciplinares, restringe-se ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar no mérito administrativo. (...). (Apelação Cível AC 10000205696743002 – TJ-MG, Relator: Washington Ferreira, 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 22.03.2022, Data de Publicação: 22.03.2022).

Por fim, destaco que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, podendo ser desconstituídos, desde que haja prova robusta em contrário, o que, todavia, não verifiquei no caso dos autos.

Deste modo, entendo que a sentença deve ser mantida em sua integralidade, pela ausência de ilegalidade no Processo Administrativo Disciplinar.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 27/05/2025